Tribunal: TJES
Processo: 0003661-53.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003661-53.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
APELADO: VERA LUCIA COSTA CAMELLO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1) Em se tratando de intimação eletrônica, nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil (CPC), “considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”; decerto ainda que, a teor do art. 224, caput, do mesmo diploma legal, “os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”. No caso, considerando que consta no sistema eletrônico de PJe que o patrono da Apelante registrou ciência em 27/02/2023, o termo inicial do prazo recursal é, por certo, o dia 28/02/2023, de sorte que, aplicando o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, não vislumbro a intempestividade do apelo protocolado em 20/03/2023. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 2) Na hipótese em apreço, não se pode extrair os fundamentos que teriam levado o magistrado de origem a acolher os pedidos autorais, observando-se que não houve, in casu, o enfrentamento de fato da controvérsia posta, sobretudo porque o Juízo a quo não cuidou de demonstrar os pontos controvertidos, se existentes, ou mesmo o respaldo legal para declarar a juridicidade dos pleitos autorais. Na realidade, partiu-se da premissa de que a Apelada possuía direito ao recebimento dos valores, sem, contudo, que houvesse a construção de raciocínio lógico-jurídico que desse respaldo a tal proposição. 3) Não se trata de fundamentação sucinta, mas verdadeira hipótese de nulidade do ato por ausência de fundamentação, sobretudo diante do que dispõe os incisos II e III do parágrafo primeiro do artigo 489 do Código de Processo Civil 4) Revela-se imperiosa a anulação da sentença recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar, em atenção ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; sendo inviável a aplicação da teoria da causa madura na espécie, haja vista a expressiva a omissão do magistrado de primeiro grau, de modo que a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. 5) Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, anular a sentença de ofício e julgar prejudicado o apelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, eis que irresignada com a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VERA LUCIA COSTA CAMELLO na ação em epígrafe, condenando a Apelante ao pagamento das parcelas retidas do benefício de aposentadoria complementar, das verbas relativas ao pecúlio por morte e de indenização por danos morais, essa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Antes de analisarmos os termos do apelo, cumpre examinar a preliminar arguida pela Apelada em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A despeito de ter sido nomeada preliminar de “preclusão”, extrai-se das contrarrazões que a Apelada suscita a intempestividade do recurso, ao argumento de que o prazo recursal teria se encerrado em 17/03/2023, todavia o protocolo da peça ocorreu apenas em 20/03/2023.

Porém, razão não lhe assiste.

Verifico que, após a prolação da sentença objurgada(fls. 164/167; autos originais), a parte recorrente opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (fls. 171/179; autos originais), conforme decisão às fls. 186/187 do encarte processual.

Procedida à virtualização dos autos, as partes foram intimadas mediante expedição de intimação eletrônica, em 24/02/2023, conforme ID 4858406.

No que diz respeito ao termo inicial do prazo para interposição de recurso, rememoro que, em se tratando de intimação eletrônica, nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil (CPC), “considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”.

Ressalto ainda que, a teor do art. 224, caput, do mesmo diploma legal, “os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”.

À luz dos regramentos supracitados, tem-se que, no caso em comento, considerando que consta no sistema eletrônico de PJe que o patrono da Apelante registrou ciência em 27/02/2023, o termo inicial do prazo recursal é, por certo, o dia 28/02/2023; de sorte que, aplicando o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, não vislumbro a intempestividade do apelo protocolado em 20/03/2023.

Isso posto, sem maiores delongas, rejeito a preliminar de intempestividade arguida.

II - DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Adianto que, após detida análise da sentença vergastada, constatei que o decisum deve ser anulado, de ofício, por ausência de fundamentação, consoante passo a delinear.

Depreende-se dos autos que, com a presente demanda, a Apelada pretende a condenação da Apelante ao pagamento de: i) R$ 57.052,20 (cinquenta e sete mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos), concernente ao dobro do benefício de aposentadoria complementar não pago; ii) R$ 57.029,77 (cinquenta e sete mil e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), a título de pecúlio por morte; e iii) indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o regular trâmite processual, sobreveio aos autos a sentença vergastada, que acolheu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO EXORDIAL para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, verba que deverá ser corrigida desde o arbitramento. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de forma simples, das parcelas retidas do benefício aposentadoria complementar, bem como das verbas relativas ao pecúlio por morte.

Sucede que fundamentação do decisum, a despeito das ilações acerca do pleito indenizatório, não se pode extrair os fundamentos que teriam levado o magistrado de origem a acolher os pedidos relacionados aos itens “i” e “ii” acima citados, senão vejamos.

Quanto à aposentadoria complementar, limitou-se o magistrado a afirmar:

Em relação ao pagamento das parcelas retidas do benefício aposentadoria complementar, entendo que a requerida deverá promover o pagamento de forma simples, haja vista a ausência de demonstração de má-fé.

Já no que tange ao pecúlio por morte, apenas discorreu o seguinte:

Quanto ao pagamento do pecúlio por morte, é consequência natural deste ato judicial que a requerida o faça, observando os limites do contrato.

Ora, em meu sentir, é clarividente que não houve, in casu, o enfrentamento de fato da controvérsia posta. Isso pois não cuidou o Juízo a quo de demonstrar os pontos controvertidos, se existentes, ou mesmo o respaldo legal para declarar a juridicidade dos pleitos autorais.

Ao que se vê, partiu-se da premissa de que a Apelada possuía direito ao recebimento dos valores, sem, contudo, que houvesse a construção de raciocínio lógico-jurídico que desse respaldo a tal proposição.

Ora, para conceder à parte autora o direito ao recebimento das quantias, deveria o magistrado de origem ter se valido de maior esforço argumentativo, a fim de deixar claro que a beneficiária deveria ter recebido tais quantias e, indevidamente, a Apelante não procedeu ao pagamento.

Saliento que tal construção, inclusive, é necessária para fundamentar o pleito indenizatório, uma vez que decorrente do suposto ato ilícito praticado pela Apelante quando da negativa de pagamento.

O dever de fundamentação
in casu
se revela ainda mais caro na demanda posta na medida em que a parte autora alega que houve a indevida retenção de valores fundada na existência de débitos em aberto perante a fundação Apelante, questão a qual foi apreciada por este Sodalício quando do julgamento do processo n. 0014378-66.2014.8.08.0035, onde se discutiu a dita (in)adimplência.

Nessa conjuntura, não se trata, a meu ver, de fundamentação sucinta, mas verdadeira hipótese de nulidade do ato por ausência de fundamentação, sobretudo diante do que dispõe os incisos II e III do parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC, os quais, por oportuno, passo a reproduzir:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Desse modo, é imperiosa a anulação da sentença recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar, em atenção ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CRFB/88), na esteira da remansosa jurisprudência pátria, a seguir ilustrada:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AOS ARTS. 93, IX, DA CF, 11, 298 E 489, DO CPC. NULIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO TJCE EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO ANULADA. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. 1. O estado democrático de direito tem como norma constitucional a exigibilidade da motivação das decisões judiciais. Daí a exigência de que no pronunciamento judicial que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Nessa linha, é vedado juiz proferir decisão interlocutória empregando conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, ou, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 2. Na hipótese vertente o MM. Juiz de origem indeferiu o pedido de tutela provisória sem enfrentar nem mesmo de forma superficial, indireta ou intrínseca, os argumentos deduzidos na petição inicial. Em nenhum momento o judicante singular interpretou a norma jurídica invocada, nem tampouco promoveu a necessária correlação com os fatos colocados em desate. Em verdade, os motivos invocados se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Assim, não há como deixar de reconhecer a nulidade da interlocutória agravada por ausência de fundamentação, à luz do que preconizam os arts. 93, IX, da CF, 11, 298, e 489, §1º, II e III do CPC. 3. Decisão não fundamentada deve ser desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, pelo mesmo órgão julgador, a fim de se evitar a indesejada supressão de instância, até porque não se releva presente uma das particularidades declinadas pelo STJ para a aplicação da teoria da causa madura (motivação superficial, indireta ou intrínseca). 4. Recurso conhecido. Decisão interlocutória anulada. Exame de mérito prejudicado. (TJCE; AI 0629070-73.2020.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Lisete de Sousa Gadelha; Julg. 21/02/2022; DJCE 04/03/2022; Pág. 57)

Destaco ainda, nesse diapasão, ser inviável a aplicação da teoria da causa madura na espécie, pois, de acordo com entendimento adotado por este egrégio Sodalício, sendo expressiva a omissão do magistrado de primeiro grau, a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. Confira-se:

[...] Nesta esteira, deixo de aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que a omissão do juízo de origem foi tamanha que extrapolou os limites da norma, cujo conhecimento da causa por este Egrégio Tribunal é capaz de causar supressão de instância e grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] (TJES; AC 0006034-66.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 18/05/2021; DJES 18/06/2021)

Finalmente, esclareço inexistir óbice à anulação ex officio da sentença maculada por ausência de fundamentação, tese já encampada pela jurisprudência, e.g.:

IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. MATÉRIA RELATIVA À COBRANÇA DE "MORA CRED PESS". Ausência de jurisprudência pacífica. Interpretação restrita do art. 332 do CPC. Ausência de fundamentação adequada conforme art. 489, § 1º, inciso I do CPC. Nulidade da sentença declarada de ofício. Recurso prejudicado. Retorno dos autos ao juízo a quo para regular prosseguimento da demanda. (TJAM; AC 0914930-41.2022.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior; Julg. 23/06/2023; DJAM 23/06/2023)

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, de ofício, anulo a sentença lançada às fls. 164/167 dos autos originais, dada sua nulidade por ausência de fundamentação; determinando o retorno dos autos à instância primeva para que novo provimento seja exarado. Via de consequência, julgo prejudicado o apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR